Tribunal: TJBA
Processo: 0700106-98.2021.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700106-98.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JONATHAN MARTINS DE ARAUJO DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Elicarlos Francisco de Oliveira, Jonathan Martins de Araújo da Conceição e Alessandro dos Santos Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Alisson Ramon Vieira Nascimento, e no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Marcos André Torres de Oliveira, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa postulou a absolvição sumária de Jonathan e Alessandro, a impronúncia de todos os acusados, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os álibis apresentados por Jonathan Martins de Araújo da Conceição e Alessandro dos Santos Silva autorizam a absolvição sumária nos termos do art. 415, II, do CPP; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como as prisões preventivas; e (iv) verificar a possibilidade de apreciação do pedido de gratuidade da justiça na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição sumária exige prova cabal, irrefutável e estreme de dúvidas acerca da inexistência de autoria ou participação, não sendo suficiente a mera apresentação de álibis apoiados exclusivamente em depoimentos de familiares dos acusados.

4.
Os relatos prestados por parentes de Jonathan Martins de Araújo da Conceição e Alessandro dos Santos Silva não são corroborados por elementos externos objetivos, como registros documentais, dados de geolocalização ou comprovantes contemporâneos aos fatos, circunstância que impede o reconhecimento da tese absolutória de plano.

5.
A fase de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, sem exigência de certeza necessária à condenação.

6.
A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelo laudo de necrópsia da vítima Alisson Ramon Vieira Nascimento e pelo laudo de lesões corporais de Marcos André Torres de Oliveira.

7.
Os depoimentos judicializados dos policiais civis e militar responsáveis pelas investigações revelam elementos concretos sobre a dinâmica dos fatos, indicando Jonathan Martins de Araújo da Conceição e Alessandro dos Santos Silva como executores materiais e Elicarlos Francisco de Oliveira como mandante do crime relacionado à disputa entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas.

8.
O testemunho prestado por agentes públicos sob o crivo do contraditório possui aptidão probatória para fundamentar a decisão de pronúncia, especialmente quando harmônico com os demais elementos informativos produzidos na investigação.

9.
A coexistência de versões conflitantes acerca da autoria e da dinâmica dos fatos impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, em observância à soberania dos veredictos e ao princípio do in dubio pro societate.

10.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram respaldo nos elementos probatórios que apontam motivação ligada à disputa territorial entre facções criminosas e ataque surpresa perpetrado contra vítimas em repouso.

11.
A manutenção das prisões preventivas justifica-se pela gravidade concreta das condutas, pelo vínculo dos acusados com organização criminosa armada, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da fuga e condição de foragido de alguns recorrentes.

12.
O pedido de gratuidade da justiça não comporta apreciação na fase de conhecimento, devendo eventual análise acerca da hipossuficiência econômica ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A absolvição sumária fundada em negativa de autoria exige prova inequívoca e incontestável, sendo insuficientes álibis sustentados exclusivamente por depoimentos de familiares desacompanhados de elementos objetivos de confirmação.

2.
Os depoimentos judicializados de agentes públicos possuem aptidão probatória para embasar a decisão de pronúncia quando amparados em diligências investigativas e harmônicos com os demais elementos dos autos.

3.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como coexistência de versões conflitantes sobre os fatos, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

4.
A gravidade concreta dos delitos, o vínculo com facção criminosa e o risco de evasão legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5.
A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. CP, arts. 14, II, 121, §2º, I e IV. CPP, arts. 312, 313, 413, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 848.082/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.11.2023, DJe 06.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.998.236/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 20.10.2025; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n. 8001259-65.2023.8.05.0229, Primeira Turma, Primeira Câmara, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, publ. 15.09.2025; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n. 8000189-30.2025.8.05.0039, Primeira Turma, Primeira Câmara, Rel. Desª Aracy Lima Borges, publ. 17.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de

Recurso em Sentido Estrito
n.º
0700106-98.2021.8.05.0088
,
em que figura
,
como
Recorrentes
,
ELICARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, JONATHAN MARTINS DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO e ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA

e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em
CONHECER EM PARTE
do Recurso em Sentido Estrito interposto e, nesta extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos Recorrentes, mantendo integralmente a sentença de pronúncia hostilizada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

02
de
junho
de 202
6
.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE / RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03